Tribunal: TJES
Processo: 0000081-04.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000081-04.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO TULIO CORREIA MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES
E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. CONFISSÃO QUALIFICADA. TEMA REPETITIVO STJ Nº 1.194. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido flagrado transportando e mantendo em sua posse, em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, 16 pedras de
crack
, 1 pino de cocaína e 17 buchas de maconha, devidamente fracionadas e embaladas para a venda, sendo fixada a pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, com pedido defensivo de absolvição ou desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, e, subsidiariamente, de redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento da atenuante da confissão qualificada em compensação com a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação e laudo de química forense, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.
4.
A autoria e o
animus
de traficância são demonstrados por prova oral firme e coerente, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.
5.
A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas ao local da apreensão e à tentativa de fuga do agente, afastam a tese de uso pessoal e inviabilizam a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.
6.
O depoimento de policiais possui valor probatório idôneo quando ausentes indícios de parcialidade e quando corroborado por outras provas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7.
Configura
bis in idem
a utilização das mesmas condenações pretéritas para valorar negativamente os antecedentes e, simultaneamente, reconhecer a reincidência, devendo ser afastada a negativação dos maus antecedentes.
8.
A culpabilidade e as circunstâncias do crime permanecem negativas, em razão da natureza altamente nociva e da diversidade das drogas apreendidas, bem como do local da abordagem e da tentativa de fuga, em consonância com a preponderância prevista no art. 42, da Lei nº 11.343/2006.
9.
A confissão qualificada do réu, consistente na admissão da posse das drogas, ainda que negada a finalidade de tráfico, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.194, do STJ.
10.
A atenuante da confissão qualificada admite compensação parcial com a agravante da reincidência específica, resultando em redimensionamento proporcional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
, e 42; Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 67 e 33, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC nº 1.019.939, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJe 14.10.2025; STJ, AgRg-HC nº 971.483, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28.11.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0010973-11.2021.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, publ. 11.04.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MARCO T
Ú
LIO CORREIA MEDEIROS
,
inconformad
o

com a r. sentença pro
ferida

pe
l
o
MM. Ju
iz
de Direito
d
a
1
0
ª Vara Criminal

de Vitória

(
ID 17106046
).

A denúncia (ID 17105806), narrou que, no dia no dia 06 de janeiro de 2025, por volta dás 23:44 horas, na rua Nicanor Alves dos Santos, Bairro Ariovaldo Favalessa, Vitória/ES, local conhecido de ocorrência de intenso comércio de drogas, o denunciado tinha em sua posse e transportava em um bolso de sua bermuda, com a finalidade do tráfico, 17 (treze) buchas da substância ilícita
pack
, 16 (dezesseis) pedras da substância ilícita
crack
e 01 (um) pino da substância ilícita cocaína, quando foi flagrado em sua ação por Policiais Militares.

Consta dos autos que, no dia, hora e local acima indicados, Policiais Militares realizavam patrulhamento tático motorizado na rua Nicanor Alves dos Santos, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram um grupo de indivíduos, dentre os quais se encontrava o denunciado, que ao notarem a aproximação Policial tentaram empreender fuga.

Segundo ainda consta dos autos, o denunciado foi alcançado pelos Militares e que estes ao realizarem sua revista pessoal, encontraram no bolso frontal esquerdo de sua bermuda as drogas ilícitas acima devidamente embaladas e preparadas para a venda acima descritas, bem como seus pertences pessoais

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
8
(
oito
) anos
e
2
(
dois
)
meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
e
ao pagamento de

8
16
(
oito
centos e
dezesseis
) dias-multa.

Pois bem. Inicialmente, cumpre pontuar que a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Contudo, diversamente do que sustenta, a materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo Boletim Unificado nº 56823570, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente (ID 17105799) e, sobretudo, pelo Laudo de Química Forense nº 267/2025 (ID 17105816), o qual atestou que as substâncias apreendidas em poder do recorrente eram, na verdade,
crack
(éster metílico da benzoilecgonina), cocaína (éster metílico da benzoilecgonina) e maconha (tetrahidrocannabinol - THC), todas proscritas no território nacional.

A apreensão de 16 pedras de
crack
, 1 pino de cocaína e 17 buchas de maconha, totalizando 34 porções, configura prova cabal da existência do crime, demonstrando que a ação do recorrente não se tratou de um mero indício ou de uma suspeita isolada.

No que concerne à autoria delitiva e ao
animus
de traficância, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é robusta. Os depoimentos dos policiais militares Tiago Reis Nogueira e Lukas Rangel Radael, colhidos em juízo (ID 17106041), foram convergentes e harmônicos, confirmando que o apelante foi abordado em local notório e perigosamente conhecido como ponto de comércio de entorpecentes, em um grupo de indivíduos que, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga, atitude que é eloquente e reveladora de quem está em flagrante prática delitiva.

O policial Lukas, responsável pela busca pessoal, foi categórico ao afirmar que as drogas, já devidamente fracionadas e embaladas em três diferentes variedades, foram encontradas nos bolsos do réu, o que descredibiliza por completo a tese defensiva de que se tratava de uma ínfima quantidade destinada a consumo pessoal, como se fosse um misto de três diferentes tipos de entorpecentes para um único usuário.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente no crime de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

Ademais, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

E não é só. Mesmo que
o apelante
fosse
um
mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AGRG no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal. 3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0010973-11.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Ou seja, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual os pedidos de absolvição e de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merecem prosperar.

Is
s
o porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/2006, a quantidade de entorpecente,
o local e
as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Sendo assim, afastada a possibilidade de absolvição, resta inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
como sustentado, pois a prova da autoria e materialidade é robusta, coesa e convergente, rechaçando qualquer estado de incerteza quanto à subsunção da conduta à norma penal.

Na sequência, a defesa requer, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, eis “que as circunstâncias judiciais analisadas no art. 59, foram favoráveis ao recorrente ou avaliadas de forma genéricas”.

Contudo, mesmo que parcialmente – culpabilidade e circunstâncias do crime -, a r. sentença está devidamente fundamentada. Explico.

O juízo
a quo
fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, ou seja, 2 (dois) anos acima do mínimo legal, utilizando-se da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes (mencionando duas condenações pretéritas por tráfico), das circunstâncias e das consequências do crime.

De fato, procede a alegação da defesa de que houve
bis in idem
na valoração dos antecedentes e da reincidência, já que as condenações transitadas em julgado devem ser utilizadas de maneira a não prejudicar o réu em duplicidade, sendo uma reservada para a reincidência (se houver mais de uma) e as demais, se for o caso, para os maus antecedentes.

Analisando o extrato das condenações mencionadas na sentença (ID 17106046, pág. 4, e ID 17106060, pág. 15): (i) a Ação Penal nº 0005064-17.2023.8.08.0024, transitou em julgado em 25/11/2024; e (ii) a Ação Penal nº 0005177-68.2023.8.08.0024, transitou em julgado em 29/05/2025.

Assim, considerando que os fatos desta ação penal ocorreram em 06 de janeiro de 2025, apenas o primeiro processo (0005064-17.2023.8.08.0024) será utilizado para fins de reincidência, devendo os antecedentes terem sua negativação afastada.

De igual modo, o vetor atinente às consequências do crime não poderá ser considerado como desfavorável, já que os argumentos utilizados - crime contribui para a desestabilização social e a violência urbana, além de colocar em risco a saúde pública – não ostenta a fundamentação necessária para tal desiderato.

Por outro lado, a culpabilidade merece ser mantida como negativa em virtude da intensa variedade e da natureza altamente deletéria das drogas apreendidas, quais sejam,
crack
, cocaína e maconha, demonstrando um maior grau de reprovabilidade na conduta do agente.

Tais elementos se coadunam com a determinação do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, que estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da droga sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

De igual modo, o vetor circunstâncias do crime também se apresenta desfavorável em face de dois elementos concretos que extrapolam o tipo penal: o fato de a abordagem ter ocorrido em um local conhecido como ponto de intenso tráfico e a tentativa de fuga do recorrente no momento da aproximação policial. Tais elementos denotam um grau de organização e periculosidade que vai além do normal para a conduta, justificando a exacerbação da pena-base.

Assim, com a reavaliação da fundamentação, mas mantendo a valoração negativa de vetores concretos e idôneos, notadamente a preponderância do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, e as circunstâncias do crime e, ainda, considerando a necessidade de um aumento proporcional ao apresentado pelo magistrado sentenciante, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, a r. sentença reconheceu a presença da atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, 'd', do Código Penal) e da agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), mas, por considerar a reincidência preponderante, deixou de aplicar a referida minorante.

A defesa pleiteia a compensação integral entre as duas circunstâncias. Contudo, o caso concreto impõe o reconhecimento e a compensação, porém em patamar parcial, em observância à natureza da confissão e à condição de reincidente específico do apelante. Explico.

Como visto, embora o apelante tenha negado o
animus
da traficância, admitiu em juízo a autoria do fato típico ao confessar ser o proprietário dos entorpecentes encontrados em sua posse
.

Acerca da matéria, relevante pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), revisou o entendimento sumular descrito na Súmula nº 630, consolidando a tese de que a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser reconhecida mesmo que tenha sido parcial ou qualificada, como na hipótese em que o agente admite a posse ou a propriedade da droga, mas nega a finalidade de tráfico.

Nesse sentido:

(...). 5. Com o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (RESP n. 2.001.973/RS), a Terceira Seção do STJ revisou a Súmula n. 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância, devendo a redução ocorrer em grau inferior ao da confissão plena. No caso, aplica-se a nova orientação, cabendo ao Tribunal de origem definir a fração de diminuição e eventual compensação com a agravante da reincidência. 6. Agravo regimental provido em parte, nos termos do voto. (STJ; AgRg-HC 971.483; Proc. 2024/0488287-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 28/11/2025).

Portanto, havendo confissão da posse da droga e tendo esta sido utilizada, mesmo que indiretamente e em conjunto com outras provas, para embasar a condenação, impõe-se o reconhecimento da atenuante.

Acerca do patamar de redução, entendo que deve ser aplicada a fração de 1/12 (um doze avos), padrão que reflete a menor relevância da confissão qualificada em comparação com a confissão plena (usualmente utilizada no patamar de 1/6).

Destarte, partindo da pena-base de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dia-multa, nos termos do art. 67, do Código Penal, sabe-se que a reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias preponderantes, devendo haver a compensação, mesmo que parcial, resultando na pena intermediária de 7 anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por fim, ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos e setenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado de cumprimento da pena, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, c/c § 3º, do Código Penal, em razão da reincidência específica do apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado e, por consequência, reduzir a pena final fixada na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.